Tribunal: TJDFT
Processo: 0739365-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem habilitação e em velocidade incompatível com a segurança. Desacato. Princípio da consunção. Provas. Inépcia da denúncia.
1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
2 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor, aferida mediante teste de alcoolemia, é suficiente para demonstrar o crime de embriaguez ao volante.
3 - Cometidos os crimes de embriaguez ao volante e dirigir veículo sem habilitação no mesmo contexto fático, o crime do art. 309 do CTB é absorvido pelo de embriaguez ao volante, incidindo a agravante do art. 298, III, do CTB, pela falta de habilitação.
4 – Na conduta de conduzir veículo em sentido contrário ao da via e, em velocidade incompatível com a segurança, realizar manobra perigosa em local de grande movimentação de pessoas, próximo a parada de ônibus, gerando perigo de dano, há o crime do art. 311 do CTB.
5 – O crime de desacato pressupõe a vontade de ofender, humilhar, causar vexame e menosprezar o funcionário público em razão de suas funções, com ofensa direta a esse, e não em conversa com terceiro, longe da presença desse.
6 – Apelação provida em parte.